Tribunal: TCU
Processo: 007.047/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5504/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.047/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Verônica Dantas de Carvalho (CPF XXX.990.664-XX); Caio de Almeida Monteiro (CPF XXX.589.527-XX); Claudia Galdino Leite dos Santos (CPF XXX.576.677-XX); Gustavo Luiz Paraginski (CPF XXX.613.040-XX); Jairo Medeiros do Lago (CPF XXX.812.242-XX); Katia Yuri Higashi (CPF XXX.539.221-XX); Pollyane Targino Rodrigues Trindade (CPF XXX.099.384-XX); Priscila Loyola Campos (CPF XXX.472.507-XX); Roberta Liliane Alexandre Fernandes (CPF XXX.931.614-XX) e Rossi Silvia de Sousa Sales (CPF XXX.277.634-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.